Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-62.2014.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000369-62.2014.8.11.0085
Recorrente: JOSÉ PERES DURAN
Recorrido: EDSON KOSHIRO SEIKE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ PERES DURAN (id 50468497) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 42348963):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – REQUISITOS OBJETIVOS IMPLEMENTADOS – POSSE ANTERIOR E ESBULHO – SITUAÇÃO DE COMPOSSE - EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO – USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pelo requerido. A posse em área objeto de condomínio não é exercida com ânimo de dono, já que é de conhecimento do condômino a composse do outro.” (TJMT, RAC 0000369-62.2014.8.11.0085, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 43538978 foram rejeitados, conforme acórdão id 47685498.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 5o, XXII, XXIII e XXXV e 93, IV, ambos da CF, além do artigo 489, § 1o, IV do CPC, uma vez que “não teria sido entregue ao jurisdicionado uma decisão bem fundamentada e divergente das provas produzidas nos autos”.
Afirma que inexistem provas materiais ou documentais da posse do Recorrido ou seu antecessor, resultando em abandono e perda da posse, com incongruência na análise do reconhecimento de condomínio / composse.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Na literalidade do artigo 1.012, do Código de Processo, ante à natureza possessória do presente processo, não permite a execução prévia de decisão, de pronto, pois não está nele elencada a natureza possessória, diferente daqueles processos ou pretensões pelas quais necessitam de uma providência de urgência, o que não é o caso.
Pelos princípios de direito, se assim não fosse, os atos possessórios praticados antes que confirmados pelo seu trânsito em julgado da decisão judicial, prejudicaria uma posse exercida pelo Recorrente por mais de 20 (vinte) anos, refletindo enormes prejuízos, podendo inclusive, se for o caso retornar ao estado anterior.
O Artigo 995 do mesmo Codex, em seu parágrafo único, traz a hipótese de não se dar eficácia às decisões judiciais, que possam causar dano grave de difícil reparação ou que haja probabilidade de provimento do recurso.
No caso em análise, temos que por tratar-se de uma sentença cuja subjetividade prevaleceu, mesmo com as falhas técnicas processuais anteriormente postas à análise deste Colendo Tribunal Superior, na análise das provas dos autos, onda o Julgador formou seu convencimento infundado, onde haverá grande probabilidade de revisão desta subjetividade, a fim de se prover o recurso.
Agindo desta forma, sem delongas, não declarar o efeito suspensivo da decisão proferida, estaríamos ferindo os princípios da lei processualista, bem como os princípios gerais do direito, como o da boa-fé e o da razoabilidade, podendo causar grande prejuízos ao Recorrente.
Recebido assim o presente Recurso Especial, digne-se este Nobre Relator, declarar o efeito suspensivo da decisão que se busca revisar neste Tribunal Superior, até seu trânsito em julgado em definitivo.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50520968 e 50594979.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Embora tenha mencionado que “os atos possessórios praticados antes que confirmados pelo seu trânsito em julgado da decisão judicial, prejudicaria uma posse exercida pelo Recorrente por mais de 20 (vinte) anos, refletindo enormes prejuízos, podendo inclusive, se for o caso retornar ao estado anterior”, não há qualquer comprovação de que tenha sido postulado o cumprimento provisório de sentença, afastando o perigo da demora aventado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Em relação a probabilidade do direito, verifica-se que apontou a violação a dispositivo Constitucionais nos autos do Recurso Especial, mas tal via é inadequada para tanto.
Em relação a violação do artigo 489 do CPC, verifica-se que não restou apontado qual seria aludida afronta, uma vez que houve a devida análise dos fundamentos apontados no recurso.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi